Tribunal: STF
Processo: RE 1583636
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-06
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Correção monetária. Preclusão. Reexame de fatos e provas. Inaplicabilidade de Temas nº810 e nº 1.170 da repercussão geral. Negativa de Seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que, em juízo de retratação, manteve o entendimento de preclusão da pretensão executiva para pleitear eventual saldo complementar de correção monetária, em cumprimento de sentença.
2. A recorrente sustenta a inobservância aos Temas nº 810 e nº 1.170 da Repercussão Geral do STF, argumentando que a discussão sobre o índice de correção monetária (TR vs. IPCA-E) somente poderia ocorrer após a definição do STF, o que afastaria a preclusão. Requer a reforma do acórdão para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária.
3. O Tribunal de origem havia negado provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a ocorrência de preclusão da pretensão executória, e, posteriormente, em juízo de retratação, manteve o julgado por entender que o título executivo já definia o INPC como índice de correção monetária e que houve preclusão lógica da parte autora ao concordar com os cálculos apresentados pelo INSS.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se, no âmbito de recurso extraordinário, é possível afastar a preclusão reconhecida pela instância de origem quanto à revisão de cálculos de correção monetária em cumprimento de sentença já extinto, ou se incidem os óbices da Súmula 279 do STF e da análise de matéria infraconstitucional.
III. Razões de decidir
5. A alteração do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, que reconheceu a preclusão da discussão sobre os índices de correção monetária e a extinção da execução por pagamento, demandaria o reexame da interpretação do Código de Processo Civil e dos pressupostos fático-probatórios, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme a Súmula nº 279 do STF.
6. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de modo que as alegadas ofensas à Constituição Federal seriam meramente indiretas.
7. Os Temas nº 810 e nº 1.170 da Repercussão Geral do STF são inaplicáveis ao caso, uma vez que a controvérsia diz respeito à revisão de cálculos de precatório já expedido e quitado, sobre o qual já se operou a preclusão.
8. O Tema nº 1.360 da Repercussão Geral reafirma a vedação à expedição de precatórios complementares, salvo exceções que dependem de reexame fático-probatório, o que não pode ser feito em sede de recurso extraordinário.
9. O Tema nº 1.361, que permite a desconsideração do índice de atualização monetária fixado no título exequendo, foi devidamente observado pela decisão recorrida ao assentar a impossibilidade de continuidade da execução já extinta por sentença transitada em julgado.
10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a revisão de cálculos de execução já extinta por pagamento esbarra nos óbices do reexame de fatos e provas e da matéria infraconstitucional, bem como na preclusão, sendo inaplicáveis os Temas de repercussão geral invocados quando o debate processual impede a sua aplicação.
IV. Dispositivo
11. Negado o seguimento.


DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SALDO COMPLEMENTAR. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 
O prazo de prescrição da pretensão executória, nos termos da Súmula n. 150 do STF, é idêntico ao prazo de que dispõe a parte para ajuizamento da ação originária, ou seja, 5 anos. 
Nas hipóteses em que o título executivo difere para a execução a fixação da correção monetária, tem-se que apenas após o julgamento da decisão do Tema 810 pelo STF o exequente pode exercer seu direito, ou seja, a partir de 03/10/2019, sendo este o termo inicial da prescrição executória. 
Na espécie, sendo o título executivo expresso ao definir os critérios de correção monetária incidentes sobre a condenação, sem qualquer ressalva ao Tema 810/STF, a prescrição para postular eventuais diferenças de valores na execução inicia na data do trânsito em julgado do título executivo.” (e-doc. 165, p. 6).

2. Em análise de juízo de retratação, o acórdão foi mantido. Eis a ementa:

“PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 810 DO STF. 
1. Se o acórdão deste grau de jurisdição estiver em dissonância com as teses jurídicas fixadas por Tribunal Superior no julgamento de recurso submetido à sistemática da Repercussão Geral ou dos Recursos Especiais Repetitivos, deve ser realizado o juízo de retratação para adequação do julgado, consoante artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil. 
2. Caso em que a decisão proferida pela Turma deste Tribunal, ao julgar o presente recurso, não difere daquela tratada no precedente paradigma do Tema 810 na medida em que o título definiu o INPC para correção monetária, tendo ocorrido a preclusão da pretensão executiva para pleitear eventual saldo complementar, além da preclusão lógica no caso” (e-doc. 189, p. 3). 

3. No recurso extraordinário, a parte  recorrente alega inobservado o decidido pelo STF nos Temas nº 810 e nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral. 

3.1. Narra que “postula-se o pagamento de uma parcela que não poderia ter sido reivindicada antes da definição do STF sobre a inconstitucionalidade da correção pela TR. Assim, NÃO se cogita a preclusão” (e-doc. 196, p. 4; grifos no original). 

3.2. Entende que “a manutenção da incidência da TR na execução, tal como autorizado pelo E. Tribunal a quo, implica violação à Constituição Federal”  (e-doc. 196, p. 7; grifos no original). 

3.3. Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja determinada a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária do crédito a que faz jus (e-doc. 196).

É o relatório. 


Decido.

4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos do acórdão pelo qual foi negado o juízo de retratação:

“(...) Após a reanálise dos autos, entendo que a decisão proferida pela Turma deste Tribunal (evento 23, RELVOTO1), ao julgar o presente recurso, contraria o entendimento lançado pelo STF no julgamento do Tema nº 810. 
No caso, o título executivo determinou a aplicação do INPC como índice de correção monetária, o que transitou em julgado (evento 5, RELVOTO1): 
a) Correção monetária: 
A correção monetária, segundo o entendimento consolidado na 3ª Seção deste TRF4, incidirá a contar do vencimento de cada prestação e será calculada pelos índices oficiais e jurisprudencialmente aceitos, quais sejam: - ORTN (10/64 a 02/86, Lei nº 4.257/64); 
- OTN (03/86 a 01/89, Decreto-Lei nº 2.284/86); 
- BTN (02/89 a 02/91, Lei nº 7.777/89); 
- INPC (03/91 a 12/92, Lei nº 8.213/91); 
- IRSM (01/93 a 02/94, Lei nº 8.542/92); 
- URV (03 a 06/94, Lei nº 8.880/94); 
- IPC-r (07/94 a 06/95, Lei nº 8.880/94); 
- INPC (07/95 a 04/96, MP nº 1.053/95);
- IGP-DI (05/96 a 03/2006, art. 10 da Lei n.º 9.711/98, combinado com o art. 20, §§5º e 6.º, da Lei n.º 8.880/94); 
- INPC (a partir de 04/2006, conforme o art. 31 da Lei n.º 10.741/2003, combinado com a Lei n.º 11.430/2006, precedida da MP n.º 316, de 11/08/2006, que acrescentou o art. 41-A à Lei n.º 8.213/91, e REsp n.º 1.103.122/PR). 
Entendia a 3ª Seção deste Tribunal que a contar de 30/06/2009, data em que passou a viger a Lei nº 11.960/2009, de 29/06/2009, publicada em 30/06/2009 (a qual alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997), deveria haver, para fins de atualização monetária, a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança. 
Não são aplicáveis, todavia, no que toca à correção monetária, os critérios previstos na Lei nº 11.960/2009, que modificou a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, por conta de decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, que apreciou a constitucionalidade do artigo 100 da CF, com a redação que lhe foi dada pela EC 62/2009. Essa decisão proferida pela Corte Constitucional, além de declarar a inconstitucionalidade da expressão 'na data de expedição do precatório', do §2º; dos §§ 9º e 10º; e das expressões 'índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança' e 'independente de sua natureza', do §12, todos do art. 100 da Constituição Federal de 1988, com a redação da Emenda Constitucional nº 62/2009, por arrastamento, também declarou inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960, de 29/07/2009 (atualização monetária pelo índice de remuneração da poupança). 
Impõe-se, pois, a observância do que decidido com efeito erga omnes e eficácia vinculante pelo STF nas ADIs 4.357 e 4.425, restabelecendo-se a sistemática anterior à Lei nº 11.960/2009, ou seja, apuração de correção monetária pelo INPC. 
Como se vê, justamente em razão da inconstitucionalidade reconhecida pelo STF foi determinada a aplicação do INPC. 
Assim, tendo o título fixado o INPC para correção monetária, observando a inconstitucionalidade da TR, o prazo prescricional de 5 anos para se pleitear a execução complementar, se inicia na data do trânsito em julgado da sentença ou acórdão., no caso em 19/02/2015 (evento 14, da Apelação). 
Além disso, na fase de cumprimento de sentença o INSS apresentou o cálculos utilizando a TR (evento 42, CALC1), com os quais concordou expressamente a parte autora (evento 45, PET1). Portanto, configurada também a preclusão lógica. 
Prequestionamento 
Quanto ao prequestionamento de dispositivos legais e/ou constitucionais que não foram examinados expressamente no acórdão, consigno que se consideram nele incluídos os elementos suscitados pela parte embargante, independentemente do acolhimento ou não dos embargos de declaração, conforme disposição expressa do artigo 1.025 do Código de Processo Civil. 
Dispositivo 
Ante o exposto, voto por, em juízo de retratação, manter a decisão proferida pela Turma deste Tribunal e determinar o retorno dos autos à Vice-Presidência deste Regional para as providências cabíveis. (e-doc. 189 p. 1-3; grifos no original).

5. Como se pode notar, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo, seria necessário reexaminar a interpretação conferida ao art. 924 do Código de Processo, bem como os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:

E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”

6. Nessa linha, são as ementas dos seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. SÚMULA 279 DO STF. PRECLUSÃO DO DEBATE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
1. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 
2. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 
3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
4. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça que farão o pagamento ao final).”
 (RE nº 1.377.374-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/06/2024, p. 20/06/2024; grifos acrescidos).

 “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. DEPÓSITO EFETUADO. PRECLUSÃO LÓGICA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CÁLCULOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL MAL FUNDAMENTADA. 
1. Agravo interno em face de decisão pela qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que impediu prosseguimento de execução complementar, com fundamento na preclusão do debate relativo à atualização de débito da Fazenda Pública, uma vez já expedido e pago o respectivo requisitório, conforme cálculos apresentados pelo próprio exequente em data posterior à conclusão do julgamento do Tema 810 da repercussão geral. 
2. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. 
3. O acórdão recorrido deixou de decidir acerca da incidência dos critérios de correção monetária em razão das regras de preclusão, uma vez que o pagamento foi realizado nos termos requeridos pelo exequente, no ano de 2019, ao passo que o recurso extraordinário afirma a inconstitucionalidade do critério de correção monetária adotado. Incidência do óbice da Súmula 284/STF. 
4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, é imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 
5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 
6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” 
(RE nº 1.423.508-AgR/DF, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/08/2023, p. 25/08/2023; grifos acrescidos).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Precatório. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 
(ARE nº 1.171.450-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/02/2019, p. 1º/03/2019; grifos acrescidos). 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA, OU NÃO, DE JUROS DE MORA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ASSENTOU A PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INADMISSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. A toda evidência, passa necessariamente pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação infraconstitucional rever o entendimento perpetrado pelo acórdão recorrido quanto à não incidência dos juros de mora após o trânsito em julgado dos embargos à execução, ao entendimento de nulidade da decisão a qual reapreciara tal matéria, porquanto já estava preclusa nos autos. 
2. Desse modo, incide, na espécie, o Enunciado nº 279 da Súmula/STF, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 
3. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 
4. Agravo interno ao qual se nega provimento.”
 (RE nº 1.309.745-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 13/08/2021; grifos acrescidos).

“Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. Índice de correção monetária. RPV. 3. Expedição de requisitórios complementares para adequação do índice de correção monetária ao entendimento jurisprudencial firmado em período posterior a ajuste celebrado pelas partes. Impossibilidade. Preclusão reconhecida na Origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas e das cláusulas do acordo. Súmulas 279 e 454/STF. 5. Ausência de demonstração de divergência jurisprudencial sobre a matéria. Não cumprimento das exigências contidas nos arts. 330 e 331 do RI/STF. Precedentes. 6. Ausência de similitude fática entre julgados confrontados. 7. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.” 
(RE nº 1.381.653-AgR-ED-EDv-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 27/09/2024, p. 08/10/2024; grifos acrescidos).

7. Ressalto que o STF, ao julgar o ARE nº 1.491.413/SP, Tema RG nº 1.360, reafirmou a jurisprudência da Corte no tocante à possibilidade de emissão de complementação de precatório, desde que observado o enquadramento nas exceções previstas, o que depende de análise do quadro probatório, tal como asseverado na decisão agravada. Eis a tese proclamada no precedente mencionado:

“1. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa; 
2. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria fático-probatória.”
(ARE nº 1.491.413-RG/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/11/2024, p. 29/11/2024).

8. Da mesma forma, no Tema RG nº 1.361 se consigna que o índice de atualização monetária fixado no título exequendo pode ser desconsiderado na execução. Essa diretriz foi devidamente observada pela decisão recorrida, que assentou a impossibilidade de continuidade ad eternum da execução, “porquanto a execução foi extinta por sentença, transitada em julgado, declarando satisfeita a obrigação” (e-doc. 58, p. 4).

9. Em consequência, a decisão atacada está em perfeita consonância com a atual jurisprudência do STF. Confiram-se os seguintes precedentes:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PAGAMENTO . TEMAS 1.361, 1.170 E 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DA ORIENTAÇÃO EM RAZÃO DA PRECLUSÃO. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. TEMA 1360 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO . 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário interposto de acórdão que afastou a aplicabilidade da orientação fixada nos Temas 810 e 1.170, em razão da preclusão, configurada pela extinção da execução por pagamento. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, sob o argumento de violação aos Temas 810, 1.170 e 1360 da repercussão geral. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Tribunal de origem entendeu pela existência de óbice processual para a aplicação do Tema, diverso da coisa julgada, qual seja, a configuração da preclusão do direito de impugnar os índices de atualização do débito, na fase processual em que foi suscitada a questão. 
4. Nos termos da jurisprudência da Corte, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, para afastar as razões consignadas pelo Tribunal de origem quanto a configuração da preclusão no caso dos autos, providências inviáveis na via extraordinária em razão do óbice da Súmula 279 da Corte e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 
5. Verifica-se a inclusão da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1360, cujo recurso paradigma é o RE 1.491.4131- RG, de relatoria do Min. Presidente, transitado em julgado em 5/2/2025, oportunidade em que foi reconhecida a existência de repercussão geral sobre o tema e reafirmada a jurisprudência dominante do STF sobre a matéria. 
6. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
IV. DISPOSITIVO 
7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 1.558.122-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 1º/09/2025, p. 05/09/2025).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PAGAMENTO . TEMAS 1.361, 1.170 E 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DA ORIENTAÇÃO EM RAZÃO DA PRECLUSÃO. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. TEMA 1360 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário interposto de acórdão que afastou a aplicabilidade da orientação fixada nos Temas 810, 1.170 e 1.361, em razão da preclusão, configurada pela extinção da execução por pagamento. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, sob o argumento de violação aos Temas 810, 1.170, 1360 e 1361 da repercussão geral. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Tribunal de origem entendeu pela existência de óbice processual para a aplicação do Tema, diverso da coisa julgada, qual seja, a configuração da preclusão do direito de impugnar os índices de atualização do débito, na fase processual em que foi suscitada a questão. 
4. Nos termos da jurisprudência da Corte, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, para afastar as razões consignadas pelo Tribunal de origem quanto a configuração da preclusão no caso dos autos, providências inviáveis na via extraordinária em razão do óbice da Súmula 279 da Corte e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.
5. Verifica-se a inclusão da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1360, cujo recurso paradigma é o RE 1.491.4131-RG, de relatoria do Min. Presidente, transitado em julgado em 5/2/2025, oportunidade em que foi reconhecida a existência de repercussão geral sobre o tema e reafirmada a jurisprudência dominante do STF sobre a matéria. 
6. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
IV. DISPOSITIVO 
7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 1.553.937-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/08/2025, p. 18/08/2025).

10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação/majoração em honorários advocatícios pela instância anterior, deixo de fixar honorários recursais.

Publique-se.

Brasília, 6 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator